Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708155-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO AGRAVADO: DOUGLAS CUNHA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra DOUGLAS CUNHA DA SILVA: “É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essa medida não se mostra proporcional e razoável, porquanto voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação” – ID 115643724 dos autos de origem n. 0720671-04.2018.8.07.0001. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “a decisão recorrida merece reforma, já que é não há celeuma acerca da possibilidade de utilização de meios atípicos de cobrança, senão vejamos. Com efeito, o pleito de suspensão da CNH pode e deve ser deferido com base no art. 139, IV, do CPC”. E pede: “Diante do exposto, o autor requer: I – a concessão da antecipação da pretensão recursal, com espeque no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de se suspender a CNH do Executado; II – que, ao final, seja confirmado o pleito antecipatório, tornado definitiva a decisão de suspensão da CNH do Agravado”. Preparo regular (IDs 33573528 e 33573529). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Conforme relatado, o agravante requer a “suspensão da CNH do Agravado”. O artigo 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, poderá o juiz adotar outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, velando pela duração razoável do processo: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dúvida não há, portanto, que o novo Código de Processo Civil permite ao Magistrado adotar medidas coercitivas para conferir efetividade às decisões judiciais proferidas, garantindo o resultado útil pretendido pela parte que obteve o provimento favorável em pleito. É dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo, que se dá quando a parte obtém “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4o, CPC/2015; art. 5o, LXXVIII, CF/88). Marcus Vinicius Rios Gonçalves discorre a respeito: “O art. 139, IV, determina que as medidas estabelecidas para a efetivação das ordens judicias se apliquem também às obrigações que tenham por objeto a prestação pecuniária, isto é, as obrigações por quantia. Como a lei não faz nenhuma ressalva, parece-nos que todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias previstas para as obrigações de fazer ou não fazer estendem-se às obrigações por quantia, inclusive a relativa ao pagamento de multa diária ('astreintes'), o que, de maneira geral, não era admitido na legislação anterior. Porém, a imposição de meios coercitivos, como a multa, nas obrigações por quantia, deverá ser de aplicação excepcional ou subsidiária, quando os meios de sub-rogação não foram eficazes. Se o devedor tiver bens, o cumprimento da obrigação continuará sendo feito, primacialmente, com o arresto e a penhora deles para oportuna expropriação e pagamento do credor. Apenas nos casos em que os meios de sub-rogação não se mostrarem eficazes, porque o devedor oculta maliciosamente os bens ou causa embaraços ou dificuldades à sua constrição, o juiz poderá valer-se dos meios de coerção” (Direito Processual Civil Esquematizado, 7. ed, São Paulo, Saraiva, 2016, pp. 289-290). Todavia, conforme orientacao jurisprudencial extraida do julgamento do REsp 1.788.950/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019), as medidas atipicas de coercao autorizadas no art. 139, IV do CPC devem ser utilizadas com ressalvas, mediante a satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: a) que o devedor tenha sido intimado para efetivar o cumprimento da obrigacao, respeitando-se o contraditorio; b) esgotamento dos meios tipicos destinados a satisfacao do credito, c) indicios minimos de dispor o Executado de patrimonio expropriavel, e de que se furta ao cumprimento da obrigacao e d) decisao suficientemente fundamentada. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLACAO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATIPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICACAO. 1. Acao distribuida em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos a Relatora em 7/1/2019. 2. O proposito recursal e definir se a suspensao da carteira nacional de habilitacao e a retencao do passaporte do devedor de obrigacao de pagar quantia sao medidas viaveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposicao de recurso especial nao e cabivel com base em suposta violacao de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que nao se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, ‘a’ da CF/88. 4. O Codigo de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatorias necessarias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas acoes que tenham por objeto prestacao pecuniaria (art. 139, IV). 5. A interpretacao sistematica do ordenamento juridico revela, todavia, que tal previsao legal nao autoriza a adocao indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstancia poderao se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possivel a implementacao de comandos nao discricionarios ou que restrinjam direitos individuais de forma razoavel. Precedente especifico. 7. A adocao de meios executivos atipicos e cabivel desde que, verificando-se a existencia de indicios de que o devedor possua patrimonio expropriavel, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiario, por meio de decisao que contenha fundamentacao adequada as especificidades da hipotese concreta, com observancia do contraditorio substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situacao concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adocao de medidas executivas atipicas sob o fundamento de que nao ha sinais de que o devedor esteja ocultando patrimonio, mas sim de que nao possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstancia se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, e de rigor - a vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteudo fatico-probatorio dos autos - a manutencao do aresto combatido”. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NAO PROVIDO” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) Pois bem. Na hipótese, agravado citado por edital (IDs 112400847). Deferidos na origem os pedidos de pesquisas de bens do agravado pelos sistemas RENAJUD (IDs 113255595, 113253994 e 113253993 dos autos de origem) e SISBAJUD (ID 113253992 dos autos de origem), infrutíferas, nao havendo, até o momento, qualquer indicacão de que o agravado disponha de patrimonio expropriavel. E ainda não esgotados os meios tipicos destinados a satisfacao do credito, pesquisas que se limitaram aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD. Assim é que a conclusão é a de que ainda não satisfeitos os pressupostos para o deferimento da medida coercitiva excepcional de suspensao da CNH do agravado, razão por que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora